Tribunal: TJMT
Processo: 1013530-42.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013530-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Busca e Apreensão, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI - ME - CNPJ: 07.692.620/0001-88 (AGRAVANTE), CINTIA CRISTINA CAPATO - CPF: 469.228.061-15 (REPRESENTANTE), BOABAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA - ME - CNPJ: 06.165.149/0001-07 (AGRAVANTE), WILLIAM DIBB DA SILVA BOABAID - CPF: 825.745.451-68 (REPRESENTANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), DIVINO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 241.869.611-15 (AGRAVADO), CINTIA CRISTINA CAPATO - CPF: 469.228.061-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILLIAM DIBB DA SILVA BOABAID - CPF: 825.745.451-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – VEÍCULO APREENDIDO NO BOJO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRETENDIDA REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO BEM – ALEGADA AQUISIÇÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na dicção do artigo 674 e seguintes do CPC, para o deferimento da medida liminar nos autos dos Embargos de Terceiro, será necessário que a parte comprove a sua condição de terceiro e o exercício da posse sobre o bem objeto da constrição judicial.

No caso, nesta quadra de cognição sumária, não se mostra viável permitir a reintegração das Agravantes na posse do veículo, mormente porque os documentos acostados aos autos não se revelam suficiente à demonstração da efetiva aquisição do automóvel pelas Agravantes. Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1013530-42.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelas pessoas jurídicas denominadas
BOABAID CORRETORA DE SEGUROS E VIDA
e
CINTIA COMÉRCIO DE CAMINHÕES E REVESTIMENTO EIRELLI - ME
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de
Embargos de Terceiro
1007403-82.2021.8.11.0002 ajuizada em face da instituição financeira
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
e
DIVINO FERREIRA DOS SANTOS,
indeferiu o pedido de reintegração de posse do veículo objeto da demanda.

Inconformadas, as Agravantes esclarecem que o veículo
HYUNDAI/HB20 – placas QCU-5352 foi apreendido no bojo da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Agravado em face do Sr. Divino Ferreira dos Santos.

Afirmam que a apreensão é indevida, eis que
são as legítimas proprietárias do veículo e que adquiriram o bem do Sr. Divino.

Sustentam que o Sr. Divino
assumiu a obrigação de quitar o financiamento junto à instituição financeira Agravada, bem como efetuar o pagamento das respectivas parcelas.

Asseveram que a demora na entrega da tutela jurisdicional pode provocar maiores prejuízos, bem como perecimento do bem, o que justifica a urgência na concessão da reintegração de posse do veículo.

Com esses argumentos, requerem a suspensão da decisão que determinou a busca e apreensão do veículo, bem como a concessão do efeito ativo para serem reintegrados na posse do veículo.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID.
96134992
).

Os Agravados foram intimados e deixaram de apresentar as Contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID.
114755957 e

128689664
).

É o relatório essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que os Agravantes
BOABAID CORRETORA DE SEGUROS E VIDA e CINTIA COMÉRCIO DE CAMINHÕES E REVESTIMENTO EIRELLI - ME
opuseram
Embargos de Terceiro
em desfavor do Agravados
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e DIVINO FERREIRA DOS SANTOS
a fim de serem reintegrados na posse do veículo apreendido no bojo da Ação de Busca e Apreensão n° 1011425 57.2019.8.11.0002 ajuizada pelo Banco Bradesco em face do Sr. Divino Ferreira dos Santos.

Requereram, em sede de tutela de urgência, a reintegração na posse do automóvel, o que foi indeferido pelo Juiz singular, sob a justificativa de ausência dos requisitos do art. 300, do CPC.

Diante dessa decisão, os Agravantes interpuseram este Agravo de Instrumento, o qual se restringe na análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Na dicção do artigo 674 e seguintes do CPC, para o deferimento da medida liminar nos autos dos Embargos de Terceiro, será necessário que a parte comprove a sua condição de terceiro e o exercício da posse sobre o bem objeto da constrição judicial.

No arrazoado, as Agravantes afirmam que são legítimas proprietárias do veículo e que estão na posse do bem apreendido na Ação de Busca e Apreensão. A fim de comprovar o alegado juntaram

aos autos documento que sinaliza a transferência veicular (Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV) assinada pelo Sr. Divino Ferreira dos Santos, com firma reconhecida em cartório (ID.
50640514
).

Neste compasso, ao menos em princípio, o documento indica existência de possível negócio jurídico firmado entre a Agravante BOABAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA - ME e o Agravado Sr. Divino; contudo, não há evidências de que a relação jurídica se concretizou e se, de fato, houve a transferência veicular.

Convém ressaltar que o Banco Agravado ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor do Sr. Divino em virtude do inadimplemento do contrato de financiamento de automóvel, com cláusula de alienação fiduciária.

Com efeito, não se mostra viável permitir a reintegração das Agravantes na posse do veículoneste momento processual, mormente porque os documentos acostados aos autos não se revelam suficientes à demonstração da efetiva aquisição pelas Agravantes. Nessa perspectiva, até que prove o contrário, o bem pertence ao Sr. Divino, o qual deu o bem em garantia no contrato de financiamento firmado com a instituição financeira Agravada, como se observa

do Registro de Veículo (ID.
50640540
).

Ademais, ainda que a posse direta do bem objeto de contrato de financiamento esteja com terceiros, ora Agravantes, por força da transferência de veículo firmado com o devedor primitivo, não altera a relação existente entre este (Dr. Divino) e a instituição financeira.

Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado, entendo prudente a manutenção da decisão, até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO MOVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM FACE DO DEVEDOR PRIMITIVO – IMPOSSIBILIDADE.
O fato de a posse direta do bem objeto de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, estar com um terceiro, em razão de contrato de compra e venda firmado com o devedor primitivo, não altera a relação existente entre este e a instituição financeira,
já que o bem já se encontrava alienado fiduciariamente quando da celebração desse contrato de compra e venda, de modo que a referida pactuação não produz efeitos perante o agente financeiro. (TJ-MG – AI: 10000200271369001, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 25/02/2021, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2021).

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022